Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO.
1. As teses de impenhorabilidade do bem, por supostamente estar albergado na Lei no 8.009/90, bem assim de submissão do caso ao tema de Repercussão Geral do STF, referente à penhora de bem de família do fiador em contrato de locação, já foram oportunamente enfrentados por esta Corte Fracionária no AI no 0751117-22.2020.8.07.0000. Logo, a rediscussão do tema encontra óbice nos artigos 505 e 507, do CPC, tendo em vista a preclusão da matéria.
2. Descabe a pretensão de reavaliação do imóvel penhorado, tendo em vista que, no caso concreto, não se constatou qualquer irregularidade na pretérita avaliação cujo laudo pericial restou homologado judicialmente e a adjudicação do bem pelo credor encontra arrimo no art.876 do CPC.
3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.